Tribunal: STF
Processo: ARE 1468581
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO. VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA E COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. JULGADO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo: 



    “VOTO-EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.



    1. Trata-se de ação na qual a parte autora (20 anos de idade, operadora de telemarketing/desempregada, fístula enterocutânea ocasionada por doença de Crohn) busca a concessão/restabelecimento de benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença).



    2. A sentença foi assim prolatada:



    ‘(...)



    Passo ao mérito.



    Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez têm previsão nos artigos 59 e 42 da Lei nº 8.213/91, sendo que ambos são devidos ao segurado que, no caso do auxílio-doença, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, sendo que para a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.



    Ambos os benefícios postulados apresentam como principal requisito a existência de incapacidade para o trabalho e para as atividades habituais, o que somente pode ser comprovado por meio de laudo de exame médico pericial.



    No caso dos autos, quanto à verificação da incapacidade laborativa da segurada, a parte autora foi submetida a perícia médica administrativa, tendo sido constatada incapacidade no período de 07/03/2022 a 08/08/2022 (conforme documento id 254971743).



    A parte autora não contesta a data de início de incapacidade atestada pelo INSS, tão somente o seu indeferimento por falta de carência. Ademais em sua inicial requer a dispensa de realização da perícia médica judicial.



    Como a incapacidade foi constatada de forma temporária, é necessária ainda a comprovação da qualidade de segurada da parte autora e cumprimento de carência, uma vez que se tratando de benefício de previdência social, sua concessão está condicionada à filiação e contribuição para o sistema.



    A parte autora possuía qualidade de segurada no momento do início de sua incapacidade, pois, conforme dados do CNIS, manteve vínculo empregatício no período de 17/08/2021 a 12/01/2022, com a empresa ‘Teleperformance CRM S.A.’. Anteriormente, manteve vínculo laboral no período de 19/09/2018 a 31/12/2019.



    Com isso, no início da incapacidade laborativa, concluo que a parte autora ostentava a qualidade de segurada.



    Outrossim, observo o cumprimento de carência, já que possui mais de doze contribuições vertidas para o sistema previdenciário.



    Ressalto que, após a perda da qualidade de segurado (com o encerramento do vínculo em 31/12/2019), após seu reingresso em 08/2021, a parte autora verteu as 6 contribuições necessárias ao cumprimento da carência (08/2021 a 01/2022).



    Dessa feita, a parte autora faz jus à concessão do auxílio por incapacidade temporária NB 31/639.111.389-4 a partir de 09/05/2022, devendo ser cessado em 08/08/2022, nos termos da conclusão da perícia administrativa.



    Posto isso, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a conceder em favor de Larissa Vitoria Pedrosa Santos o benefício de auxílio por incapacidade temporária a partir de 09/05/2022, mantendo-o até 08/08/2022. (...)



    3. Recurso do INSS: alega que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para obtenção do benefício; afirma que apesar de ser reconhecida a incapacidade, não é possível considerar, para fins de manutenção da capacidade de segurado, as contribuições referentes às competências de 17/08/2021 a 12/01/2022 (exceto a de 10/2021), uma vez que apresentam pendências devido ao recolhimento em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição; com base nisso, a parte recorrente constata que a recorrida perdeu a qualidade de segurada em 16/02/2021, portanto na data de início da incapacidade, em 09/05/2022, como a parte autora só possuía 01 recolhimento ao invés do 06 previstos por lei, não preencheu o requisito de carência após a perda da qualidade de segurado; requer, por fim, que seja julgado improcedente o pedido inicial.



    4. Os benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio doença estão previstos nos artigos 49 e 52 da Lei 8.213/91, dos quais se verifica que, para sua concessão, devem ser preenchidos três requisitos, a saber: i) qualidade de segurado, a ser aferida na data de início da incapacidade; ii) carência, dispensada para as hipóteses arroladas no artigo 151, da Lei nº 8.213/91; iii) incapacidade laboral para toda e qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez, e somente para a atividade habitual no caso do auxílio-doença.



    5. Verifico que a sentença abordou de forma exaustiva todas as questões arguidas pela recorrente, tendo aplicado o direito de forma irreparável, motivo pelo qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Destaco que no período de 17/08/2021 a 12/01/2022 a parte autora foi empregada e não contribuinte individual, como alega o INSS, e, portanto, não pode ser prejudicada por eventual recolhimento previdenciário feito em valor menor do que o devido por parte do empregador.



    6. Recurso a que se nega provimento” (fls. 3-6, e-doc. 4).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).  



    2. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 14º do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República e que “declarou de forma implícita a inconstitucionalidade do art. 19-E, e por arrastamento do art. 26, ambos do Decreto 3.048/99” (fl. 2, e-doc. 8).



    Relata “trata[r]-se de demanda previdenciária, proposta contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, em trâmite sob o rito do Juizado Especial Federal, na qual se discute a correta interpretação do disposto no § 14º, do  
art. 195 da Constituição da República” (fl. 2, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social sustenta que interpôs “recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais que, fazendo interpretação literal, assistemática do referido dispositivo constitucional, assentou o entendimento de que o art. 195, § 14, da CRFB/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do ‘tempo de contribuição’, nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado, razão pela qual o Decreto n. 3.048/99 em seu art. 19-E (redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020) teria extrapolado o poder regulamentar, estabelecendo consequências desfavoráveis ao segurado, para além das previstas no texto constitucional, em caso de recolhimento de contribuição abaixo do limite mínimo, concluindo que os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado do autor, nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade” (fl. 2,  
e-doc. 12).



    Corrobora que “cabe a esse Colendo Tribunal responder se a referida norma constitucional autoriza, ou não, a contagem da competência cuja contribuição seja inferior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria para fins de manutenção da qualidade de segurado e carência, apesar de dizer que essa contribuição abaixo do mínimo legal não pode ser contada como tempo de contribuição” (fl. 5, e-doc. 12).



    Ressalta que “para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS a parte autora tem que complementar as contribuições vertidas em valores inferiores ao mínimo” (fl. 10, e-doc. 12).



    Entende que, “ao deferir a contagem de contribuições inferiores ao mínimo legal para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência, a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente o conceito de carência inaugurado pela EC 103/19, que pressupõe atualmente somente serão consideradas para tal fim as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte total de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve o total recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência sem que houvesse o completo recolhimento de contribuições previdenciárias” (fl. 10, e-doc. 12). 



    Pede seja “o presente agravo conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada, para admissão do apelo extremo interposto pela Autarquia”  
(fl. 11, e-doc. 12).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz Federal, Relator, da Turma Recursal de origem assentou que “os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez têm previsão nos artigos 59 e 42 da Lei nº 8.213/91, sendo que ambos são devidos ao segurado que, no caso do auxílio-doença, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, (...) Ambos os benefícios postulados apresentam como principal requisito a existência de incapacidade para o trabalho e para as atividades habituais, o que somente pode ser comprovado por meio de laudo de exame médico pericial. (...) a parte autora faz jus à concessão do auxílio por incapacidade temporária NB 31/639.111.389-4 a partir de 09/05/2022, devendo ser cessado em 08/08/2022, nos termos da conclusão da perícia administrativa” (fl. 4, e-doc. 4). 



    O reexame do acórdão impugnado na origem a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício previdenciário demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991 e Decretos ns. 3.048/1999 e 10.410/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.274.863-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentária. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. 1. O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE  
n. 1.374.891-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    Confiram-se também, por exemplo, outros julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.298.832-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.2.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA NÃO ACIDENTÁRIO. LEIS 8.212/1991 E 8.213/1991 E DECRETOS 3.048/1999 E 4.882/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.279.819-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.11.2020).



    Assim como as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.443.560/RS, de minha relatoria, DJe 14.7.2023; Recurso Extraordinário n. 1.454.028/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.9.2023; Recurso Extraordinário n. 1.452.063/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.8.2023; Recurso Extraordinário n. 1.420.198/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2023; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.412.128/CE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.12.2022.



    7. Inviável também a interposição do recurso extraordinário pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão proferido por órgão colegiado dos juizados especiais cíveis e criminais, por ser imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial de Tribunal, o que não se deu na espécie.



    Na manifestação sobre repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.491-RG, Tema 1.174 de repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli, Relator, assentou que, “segundo a jurisprudência da Corte, para fins de cabimento do recurso extraordinário pela letra b do permissivo constitucional [al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República], a cláusula da reserva de plenário não se aplica aos juizados especiais, tendo em vista que, pela configuração atribuída pelo legislador, eles não funcionam em regime de plenário ou órgão especial” (DJe 25.4.2022). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. (...). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.866-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,  
DJe 3.4.2014).  



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de janeiro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora